Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de ID 33269042, homologo a desistência do recurso interposto (AI 0700084-85), sendo desnecessária a manifestação do órgão colegiado, conforme disposto no art. 10, XII, do RITRJE/DF. Intime-se. Arquivem-se os autos, oportunamente. Brasília, 8 de março de 2022. CARLOS MARTINS Relator